Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI-ME em face da decisão interlocutória (ID54670260), proferida nos autos de ação de responsabilização ajuizada por MASSA FALIDA MAIS COMÉRCIO VAREJISTA, ATACADISTA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, que deferiu pedido de indisponibilidade dos alugueis referentes a imóvel situado na Avenida Brasília, Quadra A, lote 1, S/N, bairro Formosinha, Formosa-GO. Alega o agravante, em síntese, que é contraditório com outras decisões já exaradas nos autos e que não há decisão judicial transitada em julgado que lhe atribua responsabilidade pelo débito derivado da falência de um terceiro, asseverando, ainda, que a medida de indisponibilidade dos alugueis traduz-se em bloqueio desproporcional que impossibilitaria o exercício de suas atividades. Sustenta que não faz parte de grupo econômico entre as empresas constantes do polo passivo e que os valores são impenhoráveis por se constituírem em fonte de renda para a subsistência da empresa. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para que seja afastada a decretação da indisponibilidade dos alugues e declarada a sua impenhorabilidade. Preparo ID14706879. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme previsão do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, neste caso, ao juiz acerca da sua decisão. Nos limites desta cognição, o exame do confronto da questão acerca da ordem de indisponibilidade dos alugueis e da alegada impenhorabilidade de tais valores demanda incursão cognitiva que exige o prudente confronto das alegações e a verticalização das matérias pelo ordinário processamento do recurso, especialmente porque se identifica pela consulta aos autos originários a existência de ação revocatória acerca do imóvel objeto do contrato de locação atingido pela constrição. Com efeito, na medida em que não se identifica, de pronto, probabilidade do direito suficiente que permita suplantar liminarmente o contraditório regular, é de se manter os efeitos regulares de recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora